Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702235-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HENRIQUE LAGE COLASANTI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Henrique Lage Colasanti contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0738394-02.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravante, na petição Id. 18749652, requer a desistência do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora